Tribunal: TJDFT
Processo: 0019580-16.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019580-16.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: RIO BRANCO REPRESENTACAO E DISTRIBUIDOR LTDA, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 40503334) interposta por BANCO SAFRA SA em face de RIO BRANCO REPRESENTACAO E DISTRIBUIDOR LTDA, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO, contra sentença (ID 40503317) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia , nos autos da execução de sentença fundada em título executivo extrajudicial, n° 0019580-16.2015.8.07.0003. Os embargos de declaração opostos pelo Banco safra SA (ID 40503320) não foram acolhidos, conforme decisão ID 40503326. A sentença dos embargos foi publicada em 12/07/2022 (ID 40503343). A apelação interposta dia 20/07/2022 pelo Banco Safra SA (ID 40503334), acompanhada de preparo (ID 40503335 e ID 40503335) e subscrito eletronicamente por advogado anteriormente constituído nos autos (ID 40502893). A apelação apresenta uma procuração cuja validade expirou em 23/02/2016 (ID 40502893). O apelante foi intimado para regularizar sua representação processual em 5 (cinco) dias úteis, conforme despacho ID 41727737, em razão do vencimento da procuração outorgada ao advogado subscritor. Contudo, conforme certidão de ID 42874419, o apelante não se pronunciou no prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. Conforme relato acima, o apelante não regularizou a sua representação processual no prazo estipulado no despacho de ID 41727737. O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 41727737. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: ''Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...)§ 2 O descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; '' Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023 17:37:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador